Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717519-05.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE DA SILVA LOPES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO À Secretaria da Segunda Turma Criminal, para que cumpra, na íntegra, as determinações do despacho de ID 16051651, notadamente quanto à exclusão do nome da advogada Cibele Brandão Araújo, OAB/DF 49.599, dos autos digitais. Certifique-se. Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de André da Silva Lopes contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (ID 15269042). Noticia a advogada subscritora da petição de ID 16442313 que a genitora do recorrente a contratou para prosseguir na defesa do réu, mas que não foi possível colacionar aos autos a procuração, pois a visita dos advogados aos internos da Penitenciária do Distrito Federal está inviabilizada em razão de restrições causadas pela pandemia de COVID-19. Postula, assim, a abertura do prazo para apresentação das razões do apelo, deferindo-se a juntada da procuração em momento posterior. Nada obstante as razões elencadas pela causídica peticionante, verifica-se que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal (OAB/DF) e a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal (SESIPE/DF), por intermédio da Portaria Conjunta no 4, de 09 de abril de 2020, regulamentaram as condições de atendimento, via videoconferência, de advogados às pessoas custodiadas no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, como forma de prevenção, controle e contenção de riscos do Novo Coronavírus (COVID-19) e H1N1. Com efeito, o artigo 10 da Portaria Conjunta no 4 da OAB/DF – SESIPE/DF preleciona os procedimentos a serem levados a cabo pelos advogados para viabilizar a assinatura de procurações por parte dos internos. Destarte, intime-se a advogada Priscila Lemos Apolinário, OAB/DF 43.431, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove documentalmente ter realizado os procedimentos previstos no artigo 10 da Portaria Conjunta no 4 da OAB/DF – SESIPE/DF. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator